Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750230-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO CICILIATI AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se o peticionante para que, no prazo de cinco dias, esclareça sobre a admissibilidade do presente requerimento, por meio do qual objetiva a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e ao agravo de instrumento (Processo no 701510-06.2020.8.07.9000), tendo em vista que o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, utilizado como fundamento para o requerimento, trata sobre a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, não sendo aplicável, em princípio, a hipótese em análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual